Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente objetivando a reforma da decisão, que não acolheu o pedido de inclusão do nome do genitor dos alunos no polo passivo do cumprimento de sentença, os quais não foram subscritores do contrato de prestação de serviços educacionais, também, não participaram do processo de execução na fase de conhecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome do genitor dos alunos no polo passivo do cumprimento de sentença da monitória, os quais não subscreveram o contrato de prestação de serviços educacionais em cobrança e nem integraram o processo na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” (art. 506 do CPC).
4. “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (§ 5o do art. 513 do CPC).
5. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença somente aquelas partes que participaram da fase de conhecimento e foram condenadas no título judicial exequendo, que são legitimadas para integrarem o polo passivo do processo executivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 506 e 513, § 5o; e Código Civil, arts. 265, 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728198-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, AI 0720402-55, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024.